Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019069-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), ODNIR DA CONCEICAO COSTA - CPF: 171.965.821-87 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO REALIZOU OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE TAIS CONTRATAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO AGRAVANTE – AUSENCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO BEM COMO A POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO

A antecipação de tutela e permitida quando a parte comprova satisfatoriamente a probabilidade do direito bem como a possibilidade de prejuízo, sob pena de indeferimento

Tendo a parte sustentado a ausência de contratação quando há indícios da sua efetivação, inclusive, liberação de valores em seu favor mediante TED, não há como acolher a pretensão recursal em ver afastados os descontos incidentes em

folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1019069-18-2023

AGRAVANTE: ODNIR DA CONCEIÇÃO COSTA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto p
or
Odnir da Conceição Costa,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais indeferiu tutela de urgência
para que o Banco faça a suspenção dos descontos nos valores de R$ 397,20 (trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), na aposentadoria do Agravante relativos a empréstimo consignado, bem como seja obrigado a não inserir o nome do Agravante em bancos de dados negativos.

Nas razões recursais o Agravante
sustenta que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais pleiteando tutela antecipada em razão dos descontos indevidos na sua aposentadoria provenientes de empréstimo consignado.

Sustenta que se trata de pessoa idosa e de pouca instrução que se aposentou em meados de 2017, e foi surpreendido com diversos descontos em seu benefício durante o período compreendido entre novembro/2021 e junho do corrente ano, sobre os quais não tem conhecimento da contratação.

Verbera que referidos descontos ocorrem no valor de R$ 397,20 (trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), são decorrentes de suposta fraude e vem causando prejuízos ao Agravante que recebe proventos de apenas 2 (dois) salários mínimos, sendo considerado verba alimentar.

Alega que o perigo de dano ao Agravante demonstra-se evidente, tendo em vista que referidos descontos prejudicam a sua sobrevivência considerando que ultrapassam 29% do valor da sua aposentadoria, e o Recorrente possui despesas com moradia, alimentação, medicamentos, médicos etc.

Assevera que o fato de os descontos estarem ocorrendo há meses não afasta a urgência até porque o Agravante sequer tinha conhecimento dos referidos descontos. Pugna pela concessão de tutela de urgência
para determinar que o Banco suspenda os descontos na aposentadoria a título de empréstimos consignados, referentes aos contratos n. 010110947294 e 010122877926 (R$ 397,20 e R$ 350,00), e que o Banco não insira o nome do Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência.

Verbera que
o agravado comprovou que disponibilizou os montantes contratados na conta corrente do agravante, que permanece com os valores e, portanto, não há como sustentar a alegação recursal de não ter recebido os valores, conforme contratos números 010110947294 no valor de R$ 13.321,47 (TED no id. 127234791) e 010122877926 no valor de R$ 17.312,98 (TED's nos ids. 127234794 e 127234801) – dos autos originários.

Afirma que o extrato bancário juntado nos autos originários, não corresponde às datas em que ocorreram os depósitos na conta do agravante.

E que não há nos autos os elementos de fato e de direito indispensáveis à formação de convencimento favorável às alegações do recorrido que não trouxe aos autos qualquer prova que concretize o seu direito de que o contrato de empréstimo consignado realizado entre as partes é eivado de vícios e que confirmem as alegações de existência de fraude na contratação

Alega que somente a narrativa de não contratação de empréstimo combinada com alegações infundadas de que há fraudes praticadas por terceiros não são capazes de formar convicção ao juízo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023